Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733677-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARTINS BISPO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E S P A C H O Antes de decidir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, à parte agravante para acostar os três últimos contracheques, a fim de comprovar que a penhora de salário já foi efetivada no contracheque e comprovar que o bloqueio atingiu verba salarial, sob pena de indeferimento de plano. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator